Tribunal: TJBA
Processo: 8043740-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043740-87.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JOSE EDUARDO ALVES GOMES Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DA AÇÃO. TEMAS 499/STF, 660/STF E 895/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, diante da aplicação dos Temas 499, 660 e 895 do STF. O agravante sustenta inaplicabilidade dos precedentes do STF, alegando violação a dispositivos constitucionais e defendendo distinção fática em relação ao Tema 499. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é cabível a negativa de seguimento do recurso extraordinário quando o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 499, 660 e 895 do STF, especialmente quanto aos limites subjetivos da coisa julgada em ações coletivas. III. Razões de decidir O agravo interno limita-se à análise da existência de similitude fático-jurídica entre o caso concreto e os paradigmas firmados sob a sistemática da repercussão geral. O STF firmou, no Tema 499, que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. A ausência de prova de filiação à associação autora na data do ajuizamento da ação coletiva afasta a eficácia subjetiva da sentença em relação à agravante. Quanto ao Tema 660, o STF afastou a repercussão geral em hipóteses de alegações de violação a princípios constitucionais, quando a controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais. O Tema 895 do STF estabelece que não há repercussão geral quando a alegação de ofensa à inafastabilidade da jurisdição decorre da existência de óbices processuais intransponíveis, como no caso. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A eficácia subjetiva da coisa julgada oriunda de ação coletiva ajuizada por associação civil alcança apenas os filiados anteriores ou até a data da propositura da ação, nos termos do Tema 499 do STF. 2. A ausência de demonstração de repercussão geral ou de filiação no momento adequado inviabiliza o seguimento de recurso extraordinário, conforme os Temas 660 e 895 do STF.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, XXXV e XXXVI; 37, caput e XV; 93, IX Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a” Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 499 (RE 612.043/PR) STF, Tema 660 (ARE 748.371/MT) STF, Tema 895 (RE 956.302/GO) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação nº 8043740-87.2019.8.05.0001, em que figura como agravante JOSE EDUARDO ALVES GOMES e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, Salvador,